Tribunal: STF
Processo: ARE 1596345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Semi-imputabilidade reconhecida. Aplicação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. Agravo parcialmente incabível. Aplicação de precedentes firmados em repercussão geral pelo Tribunal de origem. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do agravo em recurso extraordinário, em razão do não cabimento de agravo endereçado ao STF para impugnar decisão do Tribunal de origem que aplicou precedente firmado em repercussão geral, e, na parte conhecida, negou seguimento ao apelo extremo por ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se é cabível agravo endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral e (ii) saber se o recorrente cumpriu o requisito de fundamentação específica e detalhada, que transcenda os interesses subjetivos das partes, na preliminar de repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível agravo ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tem como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão impugnável apenas por agravo interno na origem, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

    4. A demonstração da repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário exige fundamentação expressa e detalhada, que revele a transcendência dos limites subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.

    5. A mera afirmação genérica da existência de repercussão geral, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o desenvolvimento de argumentação específica, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.

    6. O requisito da fundamentação aplica-se também às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida, não sendo suficiente a simples alegação de dispositivo constitucional supostamente violado.

    7. O momento processual adequado para apresentar e fundamentar a preliminar de repercussão geral é na interposição do próprio recurso extraordinário, não sendo permitida a adição de novos argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão que não conhece do recurso.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental não provido.